Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-14.2022.8.11.0024
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000100-14.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSWALDO DE ARRUDA GARCIA - CPF: 488.058.231-04 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CLARISMAR NEGRISOLI COUTO - CPF: 406.125.541-04 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000100-14.2022.8.11.0024

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Chapada dos Guimarães/MT

Recorrente(s):

Oswaldo de Arruda Garcia

Clarismar Negrisoli Couto

Recorrida(s):

Município de Chapada dos Guimarães

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TROCA DE TITULARIDADE DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, RELATIVO À IMÓVEL PERTENCENTE AOS AUTORES PARA TERCEIROS DESAUTORIZADO, E QUE O TERCEIRO TERIA SE UTILIZADO DO CARNÊ DO IPTU PARA HABILITAR OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os Reclamantes, ora Recorrentes, alegam, em síntese, que são proprietários do imóvel inscrito na matrícula cartorária nº 15.296, onde se encontra edificado um posto de gasolina, e de mais 07 terrenos adjacentes a este. Narram que, em determinado momento e sem o consentimento dos Autores, o Reclamado direcionou a titularidade do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), relativo ao imóvel matriculado sob o nº 15.296, em face de pessoa desautorizada. Informam que a referida pessoa desautorizada utilizou o carnê do IPTU para habilitar os serviços de saneamento básico, prestados pelo SAAE-CG, e de energia elétrica, no terreno supramencionado e explorá-lo comercialmente. Consta ainda que a referida habilitação dos serviços de saneamento básico gerou, no interregno de fevereiro/2014 a novembro/2018, encargos no valor total de R$ 3.253,92, os quais, atualmente, estão lançados em nome dos Autores. Diante destes fatos, requer que Município seja obrigado a emitir ofícios as concessionárias de água e esgoto e energia elétrica, a fim de que eventual habilitação indevida seja obstada e que seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral.

2. Da análise dos autos, restou demonstrado, segundo o histórico de alterações do imóvel nº 01.55.005.01/3/5.001 (matrícula cartorária nº 15.296), juntado em contestação, em 19/04/2019 o imóvel foi cadastrado em nome do Sr. Nixon Meira Dos Santos Junior. Contudo, em 04/12/2020 o citado imóvel foi novamente cadastrado em nome dos Autores e assim permanece até os dias atuais.

3. Assim, a meu ver, em que pese tenha sido alterada a titularidade do imposto predial e territorial urbano (IPTU), relativo à imóvel pertencente aos autores para terceiros desautorizado, não restou comprovado nos autos que esse terceiro teria se utilizado do carnê do IPTU para habilitar os serviços de água e energia elétrica, ônus que incumbia aos autores, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

4. Além disso, em consulta aos autos PJE n.1001075-36.2022.8.11.0024, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Chapada dos Guimarães, verifico que o citado “terceiro desautorizado” move a referida ação em desfavor dos oras Recorrentes e da Energisa S.A., onde aduz que
“Como demonstrado na narrativa acima, o POSTO DE COMBUSTÍVEL, personalidade jurídica, edificação que compõe o empreendimento e, ainda, os terrenos, são de titularidade do Requerente NIXON JUNIOR, em que pese que com relação ao terreno seja apenas de fato, não tendo ocorrido, AINDA, a transmissão de propriedade perante do competente cartório extrajudicial, isso somente em razão de uma pendência ainda não resolvida por OSWALDO perante o FORNECEDOR IPIRANGA, restando uma restrição na matrícula desse imóvel em favor desse fornecedor. Registra-se que na demanda de nº 0003137-47.2014.811.0024, que foi proposta por ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA, JACKSON DE ALMEIDA PEREIRA, OSWALDO DE ARRUDA GARCIA e CLARISMAR NEGRISOLI COUTO, há expressa afirmação de que o Sr. OSWALDO vendou o posto de combustível ao Sr. JACKSON. No caso, o Requerente NIXON JUNIOR comprova que JACKSON lhe transferiu o posto perante a JUCEMAT, ou seja, se OSWALDO vendou para JACKSON e JACKSON para NIXON JUNIOR, é certo que OSWALDO não é mais o proprietário. O fato, Excelência, que o Sr. OSWALDO ou sua esposa CLARISMAR, não podem, a todo momento, solicitar o desligamento da energia elétrica do Posto de Combustível que já vendeu, ainda mais fazendo uso de documento que já não exprimem a verdade. É de se registrar que os Requerentes tomaram ciência de que o Requerido OSWALDO e sua esposa CLARISMAR tentaram o mesmo expediente perante a concessionária de água de Chapada dos Guimarães, porém, sem êxito (...)”.

5. No citado feito, consta ainda que o próprio terceiro desautorizado (NIXON MEIRA DOS SANTOS JUNIOR) foi quem procurou a energisa e solicitou a ligação da UC.

6. A responsabilidade civil do Município, portanto, é objetiva, prescindindo de demonstração de dolo ou de culpa por parte do causador do dano para o surgimento do dever do Estado de indenizar. A responsabilidade civil objetiva, desta forma, pressupõe a comprovação de apenas três requisitos: conduta, dano e nexo causal entre a conduta e o dano causado.

7. Desta forma, não restou comprovado nos autos que o Município Recorrido tenha concorrido para a habilitação do terceiro desautorizado junto às concessionárias de água e esgoto e energia elétrica. Ausente o nexo causal entre a troca de titularidade do IPTU e os danos narrados pelos autores.

8. Em relação à pretensão Autoral de ser indenizado a título de dano moral, a troca de titularidade do imposto predial e territorial urbano (IPTU), relativo à imóvel pertencente aos autores, pelo período de 19/04/2019 a 04/12/2020, por si só, não enseja indenização por dano moral, sendo indispensável à comprovação da existência de fato capaz de afetar a honra e reputação dos autores, causando-lhes dor, humilhação e constrangimento.

9. Como n
ão restou demonstrada a efetiva lesão a direito de personalidade dos Recorrentes e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral.

10.
Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

11. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023